Tribunal: TJES
Processo: 5003180-58.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003180-58.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003180-58.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANIFESTA CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REDIMENSIONAMENTO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. PLEITOS DE DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211, do Código Penal), na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 111 (cento e onze) dias-multa. A defesa pleiteia, em síntese, a anulação da decisão do Júri, a redução das penas-bases, o reconhecimento da confissão espontânea, a detração penal e a gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (
i
) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos em razão da qualificadora do motivo torpe; (
ii
) analisar a adequação das penas-bases fixadas; (
iii
) avaliar o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e; (
iv
) examinar os pleitos de detração penal e concessão de gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos, visto que a qualificadora do motivo torpe encontra suporte na motivação do crime, relacionada a dívida da vítima com o tráfico de drogas, conforme depoimentos testemunhais e elementos probatórios.
4. As penas-bases foram corretamente fixadas pelo magistrado de primeiro grau, que valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, com fundamentação idônea e proporcional.
5. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), ainda que qualificada, devendo ser compensada com a agravante do motivo torpe (art. 61, II, "c", do Código Penal), conforme entendimento do STJ.
6. O pedido de detração penal, embora admissível em tese, não altera o regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser analisado pelo juízo da execução.
7. O pleito de gratuidade da justiça deve ser decidido na fase de execução, em razão da possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado, nos termos da jurisprudência predominante.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 29, 69, 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 61, II, "c", 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg-RHC 172.175/RS, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 15/12/2022; STJ, AgRg no HC 759.602/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 02/12/2022; STJ, REsp 1.972.098/SC, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 15/10/2024; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, DJES 21/05/2021.

Vitória, 3 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003180-58.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONE DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: NATALIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Dione da Silva
, em face da sentença anexada ao id. 10148062, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Colatina
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/03 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id. 10147793) narra o seguinte:

[...] na noite do dia 31 de agosto de 2021, na Rodovia BR 258, Zona Rural, nas proximidades do IFES - Campus Itapina, nesta comarca, ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA PAULO, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra Geovani Delfino Moreira, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico (fl.36), as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Os denunciados CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO e DIONE DA SILVA, igualmente com intento homicida, concorrem para o crime na medida em que auxiliaram o denunciado ANDRÉ na imobilização da vítima e na ocultação do seu cadáver.

Consta do inquérito anexo que no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 08h43min, às margens do Rio Doce, há aproximadamente dois quilômetros após o IFES - Campus Itapina, sentido Baixo Guandu, nesta comarca, foi encontrado, por um pescador, o corpo de um homem, posteriormente identificado como sendo Geovani Delfino Moreira.

Segundo o apurado, na data dos fatos Geovani encontrava-se em sua residência, juntamente com sua esposa Ana Paula, quando chegou o denunciado André, que, com auxílio dos denunciados Carlos e Dione, aplicou um golpe "mata-leão" na vítima, amarrou seus pulsos e tornozelos com fita adesiva, fio de energia e arame, além de tampar sua boca com fita adesiva.

Em seguida, os denunciados enrolaram o corpo de Geovani em um lençol, colocaram no porta malas do veículo de Dione e se dirigiram até as margens do Rio Doce, onde desenrolaram o corpo da vítima momento em que André efetuou disparos, atingindo Geovani nas regiões occipital, escapular direita, dorsal direita e face medial de braço direito.

Posteriormente, os denunciados, objetivando encobrir a prática delituosa, jogaram o cadáver do ofendido dentro do Rio Doce.

A conduta praticada pelos denunciados teve por motivo dívida relacionada ao tráfico de drogas, razão pela qual restou caracterizado o motivo torpe.

Além disso, o delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que em superioridade numérica, imobilizaram Geovani, amarrando seus pulsos e tornozelos, além de taparem sua boca com fita adesiva, impossibilitando qualquer tentativa de defesa. [...].

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o acusado pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, § 2°, incisos
I e IV, e artigo 211, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal
, à pena de
28 (vinte e oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
111 (cento e onze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais
apresentadas ao id. 10148065, a defesa do acusado pleiteia a anulação da decisão do Conselho de Sentença, tão somente em razão da incorreta aplicação da qualificadora do motivo torpe, disposta no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Subsidiariamente, almeja a defesa a redução das penas-bases dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) ou, não sendo esse o entendimento, seja compensada integralmente com a qualificadora do motivo torpe, considerada na segunda fase da dosimetria. Postula, ainda, a isenção ou a redução da pena de multa fixada, a aplicação do instituto da detração penal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, destaco que a defesa pleiteia a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ante a
inexistência de provas suficientes para reconhecer a qualificadora referente ao motivo torpe
.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Isso porque, em relação à qualificadora guerreada,
sabe-se que é evidenciada quando o autor do crime teve como razão para o cometimento do delito algo repugnante, que ofende o sentimento ético e moral da sociedade.

In casu
, observo que o crime de homicídio perpetrado contra a vítima Geovani Delfino Moreira teve como motivo dívida relacionada ao tráfico de drogas,
circunstância que se enquadra com exatidão à qualificadora em questão. Nesse sentido:

[...]. 1. O Agravante foi preso preventivamente, em 13/09/2021, e denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, C.C. o art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, e no art. 288, na forma dos arts. 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal,

acusado de ser o mandante do crime de homicídio praticado por motivo torpe, qual seja disputas relacionadas ao tráfico de drogas
. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 172.175; Proc. 2022/0328705-9; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/12/2022; DJE 15/12/2022).

Partindo dessa premissa, válido transcrever trecho do depoimento judicial de Ana Paula Martins da Silva (mídia inclusa no
link
de id. 10147793 e transcrição na sentença de pronúncia), viúva da vítima, momento em que informou que Geovani tinha dívidas decorrentes do tráfico de drogas. Confira-se:

“
[...]
e
xplicou que só soube que Geovani pegava entorpecentes com André quando ele estava morto. Confirmou que Geovani tinha dívidas de drogas em Colatina e Baixo Guandu, contando que a mãe de Geovani pagava algumas dívidas dele supostamente relacionadas a corrida de uber
. Informou que viu as fotografias do Laudo Pericial de fls. 135/145, explicando que, nas fotos, Geovani estava com a mesma roupa que usava no dia do seu desaparecimento, ocasião em que André e Dione estiveram na sua residência. Declarou que não via Geovani comprando drogas e nunca conversou com André antes do sumiço do marido.
Confirmou que André e Dione lhe mandaram dizer para polícia que Geovani saiu de casa sozinho para buscar um dinheiro em Baixo Guandu e nunca mais voltou, omitindo que os dois estiveram na sua residência
[...].”.

Ainda, o Policial Civil Valmir Domingos, ao prestar suas declarações na esfera judicial (mídia inclusa no
link
de id. 10147793 e transcrição na sentença de pronúncia), declarou que a motivação do crime foi o fato da vítima ter roubado algumas drogas dos réus. Vejamos:

“
[...] c
ontou que Ana Paula lhe falou que Geovani era viciado em entorpecentes e sempre utilizava motoristas de aplicativo para viajar a Baixo Guandu, local em que
buscava dinheiro com os pais para pagar algumas dívidas, inclusive dívidas de drogas

[...]
r
eafirmou que acreditava que a motivação do crime foi o fato de Geovani, viciado em entorpecentes, ter roubado drogas de André e Carlos Eduardo
[...].”.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito às qualificadoras, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Ultrapassado tal
pleito
, passo à análise dos pedidos referentes ao redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo previsto na legislação.

Pois bem. Desde logo, cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

In casu
, analisando a sentença objurgada, verifico que o magistrado
a quo,
na primeira fase da dosimetria, acertadamente analisou as circunstâncias judiciais de forma individualizada em relação a cada um dos crimes praticados.

Nesse ponto, e
m relação à
culpabilidade
, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial quanto ao crime de homicídio.

Isso porque, foi empregado terror exagerado na vítima, que foi amordaçada, teve seus pulsos e tornozelos amarrados e foi envolvida em um lençol, sendo transportada por cerca de 20 quilômetros até o local da execução, onde foram efetuados inúmeros disparos em sua cabeça.
Assim, entendo que, de fato, a conduta do réu ostenta maior reprovabilidade, tendo em vista a extrema brutalidade e o intenso dolo na conduta praticada.

Quanto à
personalidade
, valorada negativamente tanto em relação ao crime de homicídio, quanto em relação ao crime de ocultação de cadáver, vislumbro que a circunstância judicial também merece ser mantida em desfavor do apelante.

Digo isso pois, após o crime, o réu passou a ameaçar a esposa da vítima, que estava grávida à época dos fatos, utilizando-se, inclusive, de uma arma de fogo, circunstância que demonstra um comportamento violento e agressivo, além da elevada frieza do agente.

Nessa perspectiva, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos’ (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021).
2. Da mesma forma,
esta Corte
Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu
. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022).

Acerca das
circunstâncias do crime
, ou seja, aos
pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal,
“é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta”
. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

No presente caso, o magistrado de primeiro grau acertadamente fundamentou o desvalor de tal circunstância judicial em relação ao crime de homicídio, em razão de o delito ter sido praticado à noite, quando a vítima estava em sua residência, na presença de sua esposa e filhos.

Já em relação ao crime de ocultação de cadáver, foi sopesado o fato de a vítima ter sido amarrada em uma pedra de aproximadamente 10 (dez) quilos, fazendo com que seu corpo ficasse imerso no rio durante quatro dias.

Por fim, no que concerne às
consequências do crime
, negativadas tão somente quanto ao crime de homicídio, entendo que são graves, haja vista que a vítima possuía dois filhos de tenra idade.

Sobre o tema, destaco o seguinte procedente:

[...].
4. "A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque"
(AGRG no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) 5. A fração de aumento aplicada pelo concurso formal (1/3) mostra-se desproporcional ao número de crimes praticados. Conforme a jurisprudência do STJ, o patamar de aumento deve ser proporcional ao número de infrações, sendo adequada a fração de 1/6 no caso de dois crimes. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL E REDIMENSIONAR A PENA. (STJ; HC 936.493; Proc. 2024/0299600-5; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

Diante do exposto, entendo que o apelante não faz jus à redução das penas-bases quanto aos crimes de homicídio qualificado e
de
ocultação de cadáver, diante da presença de circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, sendo as reprimendas basilares suficientes, necessárias e proporcionais aos delitos praticados.

Acerca do patamar fracionário utilizado para aumento de pena, sabe-se que
“a complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e intransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que ‘[o] réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena’.
”
.
(AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022).

In casu
, quanto ao crime de homicídio qualificado, o magistrado sentenciante adotou a fração de 1/6 (um sexto) para o recrudescimento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, e a fração de 1/8 (um oitavo) foi utilizada na valoração das consequências do delito.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, para o vetor atinente à personalidade do agente, foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Lado outro, nas circunstâncias do crime, o magistrado optou pela fração de 1/8 (um oitavo).

Assim, entendo que as penas-bases dos crimes previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, devem ser mantidas, respectivamente, em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão
.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Sobre o tema, saliento que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmada no RESP 1.972.098/SC, “
feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. (STJ; AgRg-AgRg-HC 805.211; Proc. 2023/0060704-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 15/10/2024).

Dito isso, da análise
da sentença
, verifica-se que, de fato, apesar de ter confessado
a autoria dos
delitos em juízo, ainda que de forma qualificada, em razão de ter alegado que foi coagido a participar de toda a empreitada criminosa, não foi reconhecida em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Desse modo, reconheço, em favor do apelante,
na dosimetria de
ambos os crimes, a
circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
.

Assim, quanto ao crime de homicídio qualificado, considerando a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, de forma qualificada, e o reconhecimento, pelo magistrado sentenciante, da circunstância agravante do motivo torpe (artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal),
compenso tais circunstâncias, de modo que fixo a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Já em relação ao crime de ocultação de cadáver, disposto no artigo 211, do Código Penal, ante a ausência de circunstância agravante e diante da confissão qualificad
a
do réu,
redimensionando a pena intermediária para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Enfim, na
terceira fase,
inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, fica o apelante
Dione da Silva
condenado definitivamente à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado, bem como à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 9
2
(noventa e
dois
) dias-multa para o delito de ocultação de cadáver,
totalizando a pena final, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, em
24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 9
2
(noventa e
dois
) dias-multa
.

Mantenho, por sua vez, o regime inicial
fechado
para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Em relação ao pleito defensivo de isenção ou redução da pena de multa fixada,
saliento que,
em razão do abrandamento da pena, reduzindo-
se, assim, a
pena pecuniária, carece a defesa de interesse recursal nesse ponto, sobretudo porque
foi
estabelecido
o valor do
dia-multa no
mínimo legal
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
não havendo a possibilidade de isenção desta penalidade, ainda que o recorrente seja hipossuficiente economicamente.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...). 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Por derradeiro, observo que a defesa postula a aplicação da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal fenômeno é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima formulou o seguinte raciocínio:

[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, muito embora tenha sido abrandada a pena do réu, verifico que o tempo em que permaneceu recluso não é suficiente para
que seja realizada, nesta fase processual,
a detração penal,
a fim de alterar seu regime inicial de cumprimento de pena
, razão pela qual incabível o acolhimento do pleito defensivo.

Por fim, entendo ser
inviável
, de igual modo, a procedência do pleito acerca da
concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do apelante, fixando-a em
24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, além de 92 (noventa e dois) dias-multa., em regime inicialmente fechado, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 3 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)